Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Conflito de competência. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Princípio da perpetuação da jurisdição. Declarada a competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (suscitante) contra o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (suscitado).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo declinar de ofício a competência territorial relativa, diante da alteração de endereço da parte autora após a distribuição da ação.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e, conforme os arts. 64 e 65 do CPC, só pode ser modificada mediante impugnação da parte ré em preliminar de contestação.
4. O juízo não pode declinar de ofício a competência relativa, conforme o Enunciado no 33 da Súmula do STJ.
5. O princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43, do CPC) determina que a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores de fato ou de direito.
IV. Dispositivo
6. Declarada a competência do juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 59, 64, 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640554, Rel. Eustáquio de Castro, j. 14/11/2022; TJDFT, Acórdão 1364476, Rel. Leila Arlanch, j. 16/08/2021.